Tribunal: TJSP
Processo: 2111230-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Justiça gratuita. Deferimento. Monte-mor composto por único bem de reduzido valor e baixa liquidez. Hipossuficiência aferida em relação ao espólio. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC. Precedentes. Citação por edital. Inadmissibilidade, por ora. Medida excepcional condicionada ao prévio esgotamento dos meios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Justiça gratuita. Deferimento. Monte-mor composto por único bem de reduzido valor e baixa liquidez. Hipossuficiência aferida em relação ao espólio. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC. Precedentes. Citação por edital. Inadmissibilidade, por ora. Medida excepcional condicionada ao prévio esgotamento dos meios de localização. Ausência de comprovação. Art. 256 do CPC. Alienação de bem do espólio. Descabimento no momento. Necessidade de prévia oitiva de todos os herdeiros. Herdeira não citada. Inteligência do art. 619, I, do CPC. Recurso parcialmente provido.